Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-19.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001596-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), GARCIA AGRO FAZENDAS LTDA - CNPJ: 32.269.974/0001-61 (AGRAVANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA
– FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA –

VALOR PATRIMONIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
– AFERIÇÃO, PELO FISCO, DO VALOR REAL DA BASE CÁLCULO DO TRIBUTO – POSSIBILIDADE –
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – INDEFERIMENTO –
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Garcia Agro Fazendas Ltda., contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001596-19.2023.8.11.0000, negou a antecipação da tutela recursal, que objetivava fosse determinado ao Agravado que se abstenha “de utilizar os valores reavaliados dos ativos e do valor ajustado do patrimônio líquido, relativos ao período de fev/2020, constantes no relatório fiscal do procedimento de ‘avaliação patrimonial’ realizado em 10/02/2022, com origem na Ordem de Serviço n.º 3.058.122-2 e constante no E-process n.º 51000222/2022, para quaisquer finalidades ou procedimentos fiscais, até o julgamento do mérito da ação mandamental”.

A Agravante sustentou, em síntese, que a reavaliação dos ativos da empresa e o ajuste do valor do seu patrimônio líquido feriram as normas legais e contábeis aplicáveis ao caso.

Argumentou que “o ente fiscal não pode superar as determinações legais de apuração do patrimônio, a uma porque não há determinação legal que autorize, e a outra, porque não lhe cabe ignorar os mandamentos determináveis pelos órgãos competentes para avaliação técnica de uma sociedade”.

Requereu, então, o provimento do Recurso, para o fim de conceder o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

O Agravado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como destacado no relatório, Garcia Agro Fazendas Ltda. ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001596-19.2023.8.11.0000, negou a antecipação da tutela recursal, que objetivava fosse determinado ao Agravado que se abstenha “de utilizar os valores reavaliados dos ativos e do valor ajustado do patrimônio líquido, relativos ao período de fev/2020, constantes no relatório fiscal do procedimento de ‘avaliação patrimonial’ realizado em 10/02/2022, com origem na Ordem de Serviço n.º 3.058.122-2 e constante no E-process n.º 51000222/2022, para quaisquer finalidades ou procedimentos fiscais, até o julgamento do mérito da ação mandamental”.

Denota-se dos autos que a empresa Agravante insurgiu-se, por meio do Recurso de Agravo de Instrumento,
contra a decisão,
da lavra do
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1044922-37.2022.8.11.0041, indeferiu a liminar.

Em suas razões recursais, alegou a Agravante, em resumo, que impetrou o Mandado de Segurança objetivando, liminarmente, que as autoridades impetradas se abstenham de utilizar os valores reavaliados e ajustado dos ativos do patrimônio líquido, relativos ao período de fevereiro de 2020, constantes no relatório fiscal do procedimento de “avaliação patrimonial” realizado em 10/02/2022, com origem na Ordem de Serviço n. 3.058.122-2 e constante no E-process n. 51000222/2022, para quaisquer finalidades ou procedimentos fiscais, haja vista que as respectivas rubricas se encontram devidamente registradas na escrituração contábil da Impetrante.

Narrou que o seu patrimônio líquido está avaliado em R$ 6.774.627,14 (seis milhões setecentos e setenta e quatro mil seiscentos e vinte e sete reais e quatorze centavos). No entanto, embora seus ativos estejam devidamente apostos em regular escrituração contábil, conforme, aliás, atestam as autoridades impetradas na construção do relatório fiscal, tais grandezas tiveram seus valores “reavaliados” pela fiscalização tributária da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, para fins de imposição tributária.

Afirmou que o procedimento realizado, qual seja, a reavaliação dos seus ativos e o ajuste do valor do seu patrimônio líquido, mostrou-se abusivo e ilegal, uma vez que houve o desrespeito às normas legais e contábeis aplicáveis ao caso, além do mais, violou os princípios constitucionais da Legalidade e Liberdade Econômica
.

Em contato inaugural com o Agravo de Instrumento indeferi a antecipação da tutela recursal, cuja decisão é, agora, objeto do presente Agravo Interno, em que a Recorrente reitera os argumentos expostos naquele Recurso.

Esse o contexto jurídico-processual.

Adianto, desde logo, que o Agravo Interno
não
comporta provimento.

Não obstante os argumentos recursais, entendo, que, na espécie, a atuação do Agravado encontra respaldo no ordenamento jurídico.

De fato, a Constituição Federal, no seu artigo 145, § 1º, faculta “à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte”.

O CTN, por sua vez, no artigo 116, parágrafo único, prevê que “a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária”.

O artigo 118, do mesmo diploma normativo, reza que “a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos”, além “dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos”.

Já o artigo 148, do mencionado Código, estabelece que, “quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial”.

Dito isso, denota-se que os procedimentos da auditoria do ITCD/MT, desenvolvidos pela Coordenadoria de Auditoria Contábil e Financeira (CACF), têm por objetivo verificar se o valor da base de cálculo declarada pelo doador, quando da doação/transmissão de bens e direitos, obedeceu aos critérios legais, especialmente os estabelecidos na Lei Estadual n. 7.850/2002, que, nos os artigos 9º e 17, prescrevem:

Art. 9º A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado. Parágrafo único. Entende-se por valor venal o valor corrente de mercado do bem ou direito na data da transmissão pela sucessão ou doação. (...)

Art. 17. No caso de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos, considera-se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador.

Nesse contexto, não há falar-se na aceitação, pura e simples, dos valores constantes das demonstrações contábeis declaradas pela empresa, uma vez que, constatado que esses valores estejam subavaliados na data do fato gerador, estará o contribuinte criando uma ficção contábil, que, apesar de permitida por lei, não atende às exigências contábeis, sendo, portanto, aberta a possibilidade de avaliação patrimonial para tributação do ITCD, pelo fato do patrimônio não refletir o valor venal, ou seja, o valor patrimonial na data do fato gerador, conforme a inteligência do artigo 17 da Lei Estadual n. 7.850/2002.

De se notar que,
in casu,
não se trata de recusar a informação constante nas demonstrações contábeis, mas, sim, de utilizá-la em conjunto com outras fontes de informação, na busca do real valor patrimonial da empresa na data do fato gerador, para fins de determinação da base de cálculo do ITCD.

Veja-se, a propósito, a orientação desta Corte Estadual, que,
mutatis mutandis
, aplica-se ao caso:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS – BASE DE CÁLCULO DO ITCMS – VALOR REAL QUE PODERIA SER VENDIDA AS QUOTAS – DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO E ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação.

Nos termos do artigo art. 38 do CTN, a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o valor venal a que se refere o art. 38 do CTN, base de cálculo do imposto de transmissão, é o real valor de venda do bem, o qual pode coincidir com o valor de mercado, não se confundindo com o valor venal adotado para fins de IPTU ou ITR, cuja incidência se dá sobre o valor estanque da propriedade. [...]” (AgInt no AREsp 1176337/SP).

Se o valor declarado pela parte é incompatível com o valor venal do bem ou direito doado, se mostra possível o arbitramento e cobrança pela Fazenda Público do imposto referente ao montante não declarado.

Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

Sentença reformada. (N.U 1000791-04.2016.8.11.0003, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

Diante desse cenário, entendi que o pleito liminar não mereceu acolhimento, principalmente porque, da leitura dos autos, não me convenci da presença de evidências quanto à aludida ilegalidade na Avaliação Patrimonial da Agravante, realizada pelo fisco, para identificação das bases de cálculo do ITCD.

Desse modo, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que negou o efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023